Tribunal: TJBA
Processo: 8054595-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054595-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSELITO DA SILVA MOTTA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

IMPETRADO: JIZ DE DIREITOS DA VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Claudio Braga Mota em favor de Joselito da Silva Motta, contra ato do Juiz da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA, visando ao trancamento da Ação Penal nº 8001901-24.2023.8.05.0072, instaurada pela suposta prática do crime de injúria preconceituosa (art. 140, § 3º, do Código Penal), em razão de comentário depreciativo dirigido à vítima sobre seu cabelo, comparando-o a um “mico-leão-dourado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia ofertada é inepta por ausência de descrição adequada da conduta; (ii) verificar se há justa causa para a persecução penal, a autorizar ou não o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal em habeas corpus tem caráter excepcional e somente é admitido quando se comprova, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma clara os fatos, individualiza a conduta do acusado e classifica juridicamente o crime, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não há inépcia da inicial, uma vez que os detalhes do animus e do contexto fático devem ser examinados na instrução processual, e não na via estreita do habeas corpus.

A alegada ausência de dolo ou caráter ofensivo da conduta demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do writ.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, legitimando o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A denúncia que descreve de forma suficiente os fatos e individualiza a conduta do acusado atende ao art. 41 do CPP, afastando a alegação de inépcia.

A verificação da intenção ofensiva e da tipicidade da conduta demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 140, § 3º; CPP, arts. 41 e 395.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 595.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.09.2020, DJe 21.09.2020.

STJ, AgRg no RHC nº 124.325/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022.

STJ, AgRg no RHC nº 144.115/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021.

STJ, RHC nº 101.978/RR, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8054595-21.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como
I
mpetrante

CLAUDIO BRAGA MOTA

e
,
como
P
acient
e

JOSELITO DA SILVA MOTTA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal,
em
conhecer

da impetração,
para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.